Tribunal: TJMT
Processo: 1005141-54.2024.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005141-54.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIANA RODIO MACHADO - CPF: 592.945.231-87 (RECORRENTE), FIAMA LORRAINE MARTINS - CPF: 019.330.011-78 (ADVOGADO), NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA - CPF: 042.117.951-12 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), MARCELO MECENA LEITE BRITO DOS SANTOS - CPF: 537.355.441-34 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), EVENTIM BRASIL SAO PAULO SISTEMAS E SERVICOS DE INGRESSOS LTDA - CNPJ: 23.945.623/0001-32 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CLAUDIA CARVALHO LOPES - CPF: 159.319.147-22 (ADVOGADO), FABIO RODRIGUES FLEISCHHAVER - CPF: 052.409.547-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005141-54.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°

1005141-54.2024.8.11.0003

Recorrente:

Eventim Brasil São Paulo Sistemas e Serviços de Ingressos Ltda.

Recorrido:
Latam Airlines Group S/A, Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.,
Marcelo Mecena Leite Brito dos Santos e Luciana Rodio Machado

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL – TRANSPORTE AÉREO – INGRESSOS PARA EVENTO – CANCELAMENTO POR MOTIVO DE SAÚDE – IMPOSSIBILDIADE DE CANCELAR O EVENTO –
DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais. O dano material deve ser comprovado de forma documental para análise da extensão e responsabilidade do fornecedor. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005141-54.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°

1005141-54.2024.8.11.0003

Recorrente:

Eventim Brasil São Paulo Sistemas e Serviços de Ingressos Ltda.

Recorrido:
Latam Airlines Group S/A, Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.,
Marcelo Mecena Leite Brito dos Santos e Luciana Rodio Machado

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Eventim Brasil São Paulo Sistemas e Serviços de Ingressos Ltda.

Ação:
de Indenização por Dano Moral e Dano Material.

Origem:
1º

Juizado Especial de Rondonópolis/MT.

Sentença
(Id. 249975183)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando as companhias aéreas a ressarcirem o valor desembolsado a título de passagem e a recorrente a ressarcir o valor cobrado a título de ingresso para show musical e ainda, determinou o pagamento de indenização moral com responsabilidade solidária entre as reclamadas no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do pedido de reembolso realizado pela parte consumidora, que não pôde viajar e comparecer ao evento musical por motivo de saúde.

Recurso Cível Inominado
(Id. 249975185)
:
requer a reforma da sentença para a improcedência do pedido.

Contrarrazões
(Id. 249975208):

os consumidores renunciaram ao direito de apresentar de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005141-54.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°

1005141-54.2024.8.11.0003

Recorrente:

Eventim Brasil São Paulo Sistemas e Serviços de Ingressos Ltda.

Recorrido:
Latam Airlines Group S/A, Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.,
Marcelo Mecena Leite Brito dos Santos e Luciana Rodio Machado

VOTO

Colendos Pares,

O conjunto fático revela que os consumidores adquiriram passagens aéreas para realizar o transporte entre Rondonópolis/MT e Campinas/SP. Além disso, os consumidores, em 09/08/2023 adquiriram ingressos para o show musical que seria realizado pela banda Titãs em 23/12/2023 (id. 249974682).

Porém, em 20/12/2023 foi constatado que o consumidor Marcelo, por motivos de saúde (id. 249974677), não poderia realizar a programação contratada.

Sendo assim, em 21/12/2023 (id. 249974681), os consumidores buscaram os cancelamentos das passagens aéreas e dos ingressos. Afirmam que os reembolsos lhes foram negados, razão pela qual ajuizaram a presente demanda, buscando o ressarcimento material e a indenização moral.

A sentença foi proferida, determinando o reembolso por cada uma das reclamadas e o pagamento de indenização moral, de forma solidária, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada com a procedência do pedido de indenização moral, a recorrente
Eventim Brasil São Paulo Sistemas e Serviços de Ingressos Ltda, responsável pelo show musical,
interpôs o presente recurso para reforma da sentença.

Em análise aos autos verifica-se que a recorrente logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Registre-se, por oportuno, que eventuais impossibilidades de usufruir do ingresso adquirido, ainda que por motivos de saúde não são o suficiente para a realização do reembolso do valor do ingresso, o qual pode inclusive ser comercializado entre particulares.

Pontue-se que o estado de saúde dos consumidores não enseja o dever de adiamento ou cancelamento do evento, diverso do que acontece com os bilhetes aéreos, pois o evento é realizado conforme ofertado.

Apenas é devido o reembolso em caso de cancelamento por parte dos produtores do evento, n
esse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE INGRESSO PARA SHOW. EVENTO CANCELADO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19. PRETENSO REEMBOLSO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REEMBOLSO DOS VALORES DEVIDO. RECURSO DA AUTORA. SITUAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA DANO MORAL PRESUMIDO. OFENSA AO DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0004890-70.2021.8.16.0148 - Rolândia - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS CAMILA HENNING SALMORIA - J. 13.03.2023)

Ademais, não há que se falar em ocorrência de danos materiais ou morais, haja vista que os consumidores não foram submetidos a transtornos e dissabores e não houve falha na prestação dos serviços.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO

para o fim de julgar a demanda improcedente em face a recorrente
Eventim Brasil São Paulo Sistemas e Serviços de Ingressos Ltda, mantendo a sentença em seus demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiab
á-MT, 02/12/2024